Tribunal: STF
Processo: HC 234612
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2023, por Wagner Paulo da Costa Francisco e outra, advogados, em benefício de Alex Chervenhak, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 10.10.2023 a 16.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 837.705/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.9.2012, o paciente foi condenado às penas de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de dois mil, oitocentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. I do § 1º do art. 33, nos arts. 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e fabrico de drogas e associação para o tráfico) (fls. 2-19, e-doc. 5).



    3. Interposta a Apelação n. 0001231-06.2007.8.26.0394, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.6.2017, deu parcial provimento ao recurso, para absolver o paciente em relação ao art. 34 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena para doze anos de reclusão e mil e quinhentos dias-multa (fls. 4-51, e-doc. 17).



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0032870-69.2021.8.26.0000, indeferida pela Presidência da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2.2.2023 (fls. 59-67, e-doc. 17).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2042458-95.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido pelo Relator, Desembargador Amable Lopez Souto, em 6.3.2023 (e-doc. 15). 



    Interposto o Agravo Interno Criminal n. 2042458-95.2023.8.26.0000/50000, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou-lhe provimento, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL em Habeas Corpus. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu o writ, liminarmente, diante de matéria que desafia instrumento processual adequado e diverso do writ. Remédio heroico que não constitui meio adequado para desconstituição de acórdão transitado em julgado. Decisão mantida. Agravo regimental improvido” (e-doc. 16).



    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 837.705, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 30.8.2023, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior (e-doc. 19).



    Em sessão virtual de 10.10.2023 a 16.10.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 837.705/SP. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. A Corte local, apesar de provocada, não analisou a tese defensiva – cerceamento de defesa, em decorrência de inversão da ordem contida no art. 400 do CPP –, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer a impetração, sob pena de vedada supressão de instância. Ademais, a defesa não opôs embargos de declaração, a fim de provocar a análise dos temas. 



    2. De todo modo, não se evidencia teratologia ou ilegalidade a legitimar a concessão da ordem de ofício, pois a defesa deixou de ventilar a matéria ocasião do julgamento do recurso de apelação ou mesmo na revisão criminal anteriormente ajuizados. Assim, aplica-se, ao caso, o entendimento de que para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo defensivo tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, bem como que é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 20).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que, “Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que, “antes da r. sentença, a defesa técnica pleiteou que o interrogatório ocorrência nos moldes da Lei nº 11.719/2008; Contudo, e apesar das insurgências e pedido das Defesas em Alegações Finais, os Réus foram Sentenciados em 13/09/2012, em plena vigência da Lei nº 11.719/2008, sem que houvesse o interrogatório dos réus ao final da instrução processual” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza tratar-se “de Ordem Constitucional de Habeas Corpus, que deve ser conhecida e concedida a ordem para que seja declarada a Nulidade da Ação Penal por Inobservância do Devido Processo Legal, assim como caracterizado o Cerceamento de Defesa, e ferindo o princípio do contraditório, no que tange a violação da autodefesa, desde a Audiência de Instrução, para que seja aplicado o rito processual previsto no CPP, com a nova redação da Lei 11.690/2008, prevendo o no Artigo 400 Interrogatório do Réu ao final da instrução como último ato, e aplicação do rito processual acusatório, nos termos do Artigo 212 do CPP, determina que a ordem das perguntas as vítimas, testemunhas e o interrogado sejam perquiridos direta e primeiramente pela acusação e na sequência pela defesa (as partes produzindo suas provas), possibilitando ao magistrado complementar a inquirição quando entender necessários esclarecimentos (necessidade de as partes perguntarem ‘inquerirem’ em primeiro lugar, para depois atuar o Juízo)” (fl. 19, e-doc. 1).



    Assevera que “a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (lex mitior), visto que assegura maior efetividade a princípios constitucionais, notadamente aos do contraditório e da ampla defesa” (fl. 21, e-doc. 1).



    Ressalta que “as nulidades apontadas nesta Ordem de Habeas Corpus não foram enfrentadas, não foram objetos de apreciação nos v. acórdãos mencionados na r. decisão agravada, quer seja em preliminares do V. Acórdão em Apelação, quer seja em Agravo em Recurso Especial que não foi conhecido” (fl. 25, e-doc. 1).



    Argumenta “deve(r) ser considerado, o direito da detração de pena já que cumpriu 04 anos e 10 meses em regime fechado, inclusive que o paciente a época era tecnicamente primário, primeiro para correção da dosimetria da pena, anda que mantenha a pena, a fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando ainda que se trata de fato 16/Março/2007 (ou seja, anterior a Lei n°. 11.464/2007, do dia 28/Março/2007 para a progressão de regime exige, nos crimes hediondos e equiparados, o cumprimento de 2/5 da pena, sendo que no presente caso então se aplica a regra de 1/6 para progressão de regime semiaberto), tendo cumprido pena de 17/03/2007 a Julho/2009, e depois de 05/09/2020 até a presente data já cumpridos quase 04 anos e 10 meses de uma pena de 12 anos, já faz jus a regime menos gravoso, sendo que também por ser a pena inferior a 08 faz jus a regime inicial semiaberto, ou seja, cumprido requisitos legais já faz jus ao Regime aberto” (sic, fls. 28-29, e-doc. 1).



    Estes os requirimentos e o pedido:



    “In fine, por todo exposto, nos termos da fundamentação, reque pelo recebimento, conhecido e seja concedida a presente Ordem Constitucional de Habeas Corpus, inicialmente para que a 12ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, convalida pela sexta turma do STJ, conheça a Ordem originária, Para que não se alegue supressão da instância, nos termos desta inicial; para que, em caso de eventual RECURSO ao STJ e ao stf, necessário se faz o conhecimento e apreciação da matéria pelo STJ, para a reforma dos v. acórdãos atacados e que seja analisada a questão pelo colegiado – questões que, Data Maxima Venia, restaram omissa - os aspectos mais relevantes, e ainda no mais, merecendo reforma, haja vista que houve Impugnação da r. decisão agravada, sendo que o não conhecimento do recurso gera cerceamento do Direito de Acesso a Justiça; - 



    E, consequentemente, sendo: requer seja conhecido e dado provimento ao presente habeas corpus, para que seja conhecido e dado provimento, para que haja no conhecimento da presente Ordem, com fundamento no Artigo 7º, Incisos 4, 5 e 6, Artigo 8º, Incisos 1 e 2, ambos da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), requerendo pela aplicação do Artigo 192 e 193, Inciso II do Regimento Interno do STF c/c Artigo 654, §2º do CPP C/C artigo 3º do CPP para invocar a aplicação subsidiária dos artigos 303, “caput” e §Único seguintes, c/c §1º do Artigo 300, c/c artigos 294, §Único, e Artigo 299, §Único, c/c artigo 311, Incisos II, III e IV, e §Único, todos do CPC, para que seja conhecido e dado provimento a presente Ordem Constitucional de habeas corpus c/ pedido de liminar (Pedidos de tutela de urgência, tutela antecipada requerida em caráter antecedente, e tutela de evidência (Medida Cautelar inominada), para que seja conhecido e concedido, inclusive invocando o Artigo 648, Inciso VI do CPP, para que: - 



    Seja conhecida e concedida a Ordem Constitucional de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, que seja conhecida, admitida e concedida (e/ou concedida de “ofícios”), com fundamento no Artigo 7º, Incisos 4, 5 e 6, Artigo 8º, Incisos 1 e 2, ambos da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), invocando a aplicação do Artigo 192 e 193, Inciso II do Regimento Interno do STF c/c Artigo 654, §2º do CPP, violação aos Princípios Constitucionais Do Devido Processo Legal, Da Ampla Defesa E Do Contraditório, acarretando Nulidade Absoluta - Com fundamento no Artigo 564 do CPP, Incisos III, III - alínea e), e IV – cerceamento de defesa configurados., desde já se requer Anulação do Processo ‘ab initio’ por inobservância do devido processo legal;, requer para a concessão da ordem por sofrer os constrangimentos ilegais apontados seja por: 



    - O Paciente e os corréus não foram interrogados ao final da instrução, tendo havido violação à autodefesa, inobstante a modificação da lei nº 11.719/2008, foram Sentenciados em 13/09/2012, apesar das insurgências e pedido da Defesa Técnica em Alegações Finais, sem que houvesse o interrogatório dos réus ao final da instrução processual., para que seja declarada a Nulidade da Ação Penal por Inobservância do Devido Processo Legal, assim como caracterizado o Cerceamento de Defesa, e ferindo o princípio do contraditório desde a Audiência de Instrução, para que seja aplicado o rito processual previsto no CPP, com a nova redação da Lei 11.690/2008, prevendo o no Artigo 400 Interrogatório do Réu ao final da instrução como último ato, e aplicação do rito processual acusatório, nos termos do Artigo 212 do CPP, determina que a ordem das perguntas as vítimas, testemunhas e o interrogado sejam perquiridos direta e primeiramente pela acusação e na sequência pela defesa (as partes produzindo suas provas), possibilitando ao magistrado complementar a inquirição quando entender necessários esclarecimentos (necessidade de as partes perguntarem ‘inquerirem’ em primeiro lugar, para depois atuar o juízo);Salienta-se que o procedimento previsto no CPP, com a nova redação da Lei n.º 11.690/2008, é mais benéfico do, de forma permitir o “exercício pleno” do “contraditório” e da “ampla defesa ao se oportunizar o Réu apresentar sua autodefesa quando do interrogatório ao final da instrução, já com conhecimento de todas as provas produzidas contra o Réu, também que fique delimitado a cada parte produzir suas provas, sendo fato, que as perguntas aos Réus e as testemunhas devem ser feitas por quem deva produzi-las, permite que a produção da prova oral seja realizada de maneira mais eficaz, diante da possibilidade do efetivo exame direto e cruzado do contexto das declarações colhidas, bem delineando as atividades de acusar, defender e julgar, razão pela qual é evidente o prejuízo quando o ato não é procedido da respectiva forma. O art. 400 do CPP trata, dentre outras coisas, da ordem dos trabalhos na audiência de instrução e julgamento. Uma vez que a audiência de instrução e julgamento ocorreu não sendo oportunizado ao Réu o interrogatório ao final, cerceando a possibilidade da Autodefesa, ferindo os princípios constitucionais da “ampla defesa”, do “contraditório” e caracterizando “inobservância do devido processo legal”, prevalecendo a compreensão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, qual seja, a de que, em se tratando de crime previsto na Lei n. 11.343/2006, o interrogatório deve ser o último ato da instrução, à luz, especialmente, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte – em razão do princípio do “pas de nullité sans grief” – o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal. E, Porque anulado o processo desde a audiência de instrução e julgamento, todos os atos subsequentes, inclusive a r. sentença condenatória deve ser declarada absolutamente nula, o que se espera e que se requer. 



    - subsidiariamente: para que se conceda a ordem, determinando que a colenda 12ª Câmara de Direito Criminal Do TJ-SP – que conheça o mérito da ordem originária; 



    - E, Subsidiariamente também, deve ser considerado, o direito da detração de pena já que cumpriu 04 anos e 10 meses em regime fechado, inclusive que o Paciente a época era tecnicamente primário, primeiro para correção da dosimetria da pena, anda que mantenha a pena, a fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando ainda que se trata de fato 16/Março/2007 (ou seja, anterior a Lei n°. 11.464/2007, do dia 28/Março/2007 para a progressão de regime exige, nos crimes hediondos e equiparados, o cumprimento de 2/5 da pena, sendo que no presente caso então se aplica a regra de 1/6 para progressão de regime semiaberto), tendo cumprido pena de 17/03/2007 a Julho/2009, e depois de 05/09/2020 até a presente data já cumpridos quase 04 anos e 10 meses de uma pena de 12 anos, já faz jus a regime menos gravoso, sendo que também por ser a pena inferior a 08 faz jus a regime inicial semiaberto, ou seja, cumprido requisitos legais o paciente já faz jus a Regime aberto; com a expedição de alvará de soutura clausulado e/ou a cassação e o recolhimento do mandado de prisão expedindo em desfavor da paciente; com a suspensão da Execução Provisória - Processo de Execução Provisória: n.º 0008167- 48.2021.8.26.0041 (Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª Raj - São Paulo/SP)¸com a determinação que seja o paciente posto em Liberdade, para que aguarde em liberdade até o julgamento do mérito da presente Ordem de Habeas Corpus, e ao final, mantido em definitivo para que aguarde em liberdade até o efetivo transito em julgado da Ação Penal Ação Penal n.º 0001231- 06.2007.8.26.0394 (1ª Vara Judicial – Seção Criminal – do Foro de Nova Odessa/SP). 



    - diante do exposto, dado a nulidade absoluta ocorrida, vê-se patente o constrangimento ilegal submetido ao apelante, e, ao que prescreve o Artigo 648, Incisos VI e II, do CPP configurada coação ilegal - devendo a prisão ser relaxada, pelo que determina o Artigo 5º. Inciso LXV da Constituição Federal da República, o que se requer a revogação da prisão cautelar do réu por estar sofrendo constrangimento ilegal. E com a anulação da Audiência, verifica-se a ineficácia dos títulos que justificavam a sua custódia, o incortonável excesso de prazo, pois nem a prisão provisória, tampouco o édito condenatório permaneceram válidos para tal fim!!! 



    - E com a anulação da Audiência, verificasse a ineficácia dos títulos que justificavam a sua custódia, o incortonável excesso de prazo, pois nem a prisão provisória, tampouco o édito condenatório permaneceram válidos para tal fim!!! Ao final, seja confirmada a medida liminar para que seja dado ao paciente o direito de aguardar o julgamento do mérito da Ordem de Habeas Corpus em Liberdade, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura Clausulado e/ou contramandado de prisão. Por sofrer constrangimento ilegal, e, porque anulado o processo desde a audiência de instrução e julgamento, todos os atos subsequentes, inclusive a condenação deve ser declarada absolutamente nula, com a consequente anulação do decreto prisional, determinando-se o imediato expedição de Alvará de Soltura Clausulado, o que se espera e que se requer pela Concessão da Ordem! Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena J U S T I Ç A ! ! ! 



    - E, por outro viés, com fundamento no Artigo 7º, Incisos 4, 5 e 6, Artigo 8º, Incisos 1 e 2, ambos da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), requerendo pela aplicação do Artigo 192 e 193, Inciso II do Regimento Interno do STF c/c Artigo 654, §2º do CPP, deve ser conhecida e concedida a ordem para que seja declarada a Nulidade da Ação Penal por Inobservância do Devido Processo Legal, assim como caracterizado o Cerceamento de Defesa, e ferindo o princípio do contraditório, no que tange a violação da autodefesa, desde a Audiência de Instrução, para que seja aplicado o rito processual previsto no CPP, com a nova redação da Lei 11.690/2008, prevendo o no Artigo 400 Interrogatório do Réu ao final da instrução como último ato; 



    - e aplicação do rito processual acusatório, nos termos do Artigo 212 do CPP, determina que a ordem das perguntas as vítimas, testemunhas e o interrogado sejam perquiridos direta e primeiramente pela acusação e na sequência pela defesa (as partes produzindo suas provas), possibilitando ao magistrado complementar a inquirição quando entender necessários esclarecimentos (necessidade de as partes perguntarem ‘inquerirem’ em primeiro lugar, para depois atuar o juízo). “data máxima vênia”, o que se ataca é a audiência de instrução e julgamento de 1ª Instância, realizada pelo MM.º Juiz de 1ª Instância, e sendo o Juiz de 1ª Instância a autoridade coatora; por sofrer constrangimento ilegal, e, porque anulado o processo desde a audiência de instrução e julgamento, todos os atos subsequentes, inclusive a condenação deve ser declarada absolutamente nula, com a consequente anulação do decreto prisional, determinando-se o imediato expedição de Alvará de Soltura Clausulado, o que se espera e que se requer seja concedida a ordem, para que seja conhecida e concedia a Ordem Constitucional de Habeas Corpus, nos termos da fundamentação da inicial de Habeas Corpus! Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena J U S T I Ç A ! ! !” (sic, fls. 30-36, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada nulidade por ter sido interrogado o paciente no início da instrução processual sob os seguintes fundamentos:



    “(…) para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo defensivo tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, bem como que é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão  (HC n. 717.955/RS, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 15/02/2022). 



    No caso, a referida tese de nulidade sequer foi arguida no Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou mesmo na Revisão Criminal n. 0032870-69.2021.8.26.0000 (fl. 223). 



    Reitero, portanto, que, para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo defensivo tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, bem como que é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão (AgRg no HC n. 738.905/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022). 



    Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/5/2019)” (e-doc. 21)



    10. A alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Consta do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Os apelantes Alex, Fernando e Luiz Henrique requerem, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência do Juízo e a nulidade do processo por ausência de prova pericial da materialidade do crime. No mérito, pugnam por absolvição do delito de associação para o tráfico, alegando ausência de animus associativo, estabilidade e permanência. Subsidiariamente, requerem a aplicação do princípio da consunção entre os artigos 34 e 33, ambos da Lei n° 11.343/06” (fl. 7, e-doc. 17).



    A nulidade em questão foi suscitada pela defesa após o trânsito em julgado da condenação, em revisão criminal (fls. 59-67, e-doc. 17), e, nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”.



    Em consonância com essa norma processual, este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. (…)



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.934-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.599-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. (…)



    4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 128.305-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    IV - É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. (…)



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018).



    11. Os impetrantes também não demonstraram prejuízo decorrente da realização do interrogatório no início da instrução.



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Nessa linha de entendimento, em casos análogos:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184 kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido” (RHC n. 207.233-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVERIA OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.784-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 



    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018)